Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701257-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: WANDERSON IZIDORIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos da execução de título extrajudicial no 0726066-35.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada, nos seguintes termos (ID 143206541 do processo originário): “Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois não há qualquer indicativo mínimo de que a medida possa ser frutífera. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de pesquisa automaticamente reiterada só seria viável, caso a consulta inicial tivesse resultado parcialmente frutífera, o que não ocorreu no caso concreto, em que sobreveio desbloqueio de valores por serem tais ínfimos. Indique a exequente bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 42796984), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio dos Sistemas SISBAJUD (teimosinha). Discorre sobre a nova dinâmica do sistema SISBAJUD (teimosinha). Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud, com reiteração automática (teimosinha). No mérito, que seja provido o recurso para determinar a pesquisa postulada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do agravado (executado) pelo sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora